Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO. DIREITO POTESTATIVO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a validade de contrato de cartão de crédito consignado e manteve os descontos em folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado que deu origem aos descontos em folha de pagamento; (ii) analisar o direito do autor ao cancelamento do cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste. Provada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de suas vontades, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. Precedentes do TJDFT.
4. O autor tem direito potestativo ao cancelamento do cartão de crédito consignado, conforme previsto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da continuidade da cobrança do saldo devedor até sua liquidação.
IV. DISPOSITIVO.
5. Apelação conhecida e provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, artigos 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0732878-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 08/11/2023, DJe: 23/11/2023; APC 0719613-97.2022.8.07.0009, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 29/02/2024, DJe: 20/03/2024; APC 0704057-84.2024.8.07.0009, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 13/02/2025, DJe: 11/03/2025; APC 0726018-08.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 20/03/2025, DJe 01/04/2025; APC 0716631-37.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 11/10/2023, DJe: 01/11/2023; APC 0746083-92.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 20/06/2023, DJe: 28/06/2023.